Tribunal: TJBA
Processo: 0506161-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0506161-87.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Manoel Cândido Magalhães de Oliveira

Apelante/Apelado: Moisés Rodrigues dos Santos

Defensor Público: Dr. Eduardo Camill Braun Carreira

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, II, CP. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO, EM QUE SE PEDE ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO, OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE, ALÉM DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES MÍNIMAS, RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, INCIDÊNCIA DA DETRAÇÃO E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO. APELO MINISTERIAL, QUE PEDE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO DOS APELOS, NÃO PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO RÉU, POR TER SUBTRAÍDO O VEÍCULO E DIVERSOS OUTROS BENS DA VÍTIMA, EM CONCURSO COM MAIS DOIS COMPARSAS NÃO IDENTIFICADOS, MEDIANTE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

CONDENAÇÃO MANTIDA, COM ACRÉSCIMO DA MAJORANTE CORRESPONDENTE À ARMA DE FOGO, AUMENTANDO-SE A PENA PRISIONAL DEFINITIVA, DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES, PARA 07 (SETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. APELANTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA.

NÃO PROVIDO O APELO DEFENSIVO. PROVIDO O APELO MINISTERIAL, REDUZINDO-SE, DE OFÍCIO, A PENA DE MULTA, AO MÍNIMO LEGAL DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, SEM ALTERAÇÃO QUANTO AO SEU VALOR UNITÁRIO.

Comprovadas nos autos a materialidade delitiva e sua autoria na pessoa do réu, no sentido de que este, em 30.12.2018, no Bairro do IAPI, Salvador/BA, em concurso com mais dois comparsas não identificados, subtraiu o veículo Volkswagen Voyage, de placa policial NZF2402, e diversos bens, dentre os quais um instrumento musical, pertencentes à vítima. Também demonstrado nos autos que o réu foi preso no dia 22.01.2019, quando tentou vender o referido instrumento musical, por ele roubado, ao responder oferta de compra realizada pelo próprio ofendido, que havia identificado seu bem em conhecida página de compras na internet, e marcou um encontro com o réu, oportunidade em que este foi preso por Policiais Civis.

Fatos relatados de modo coerente e seguro p
el
o ofendido, ouvido na Delegacia e em Juízo, bem como pelos depoimentos j
udiciais de
dois
Policiais Civis. Contexto probatório reforçado pela confissão do réu, quando interrogado na fase policial.

Correto o reconhecimento,
na sentença,
da majorante do concurso de pessoas.
N
ão aplic
ada, na origem,
a majorante do emprego de arma de fogo, por
se
entender não comprovado seu emprego,
apesar de a
vítima
ter
relat
ado tal circunstância
nas duas oportunidades em que foi ouvida
, n
ão sendo
demais r
essaltar
que o réu confessou o emprego de arma de fogo, quando interrogado na f
ase policial
.
Orientação do STJ:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.” (STJ – Jurisprudência em Teses, Direito Penal, Crimes contra o Patrimônio II, Edição nº 51).

Uma vez comprovada a grave ameaça, inclusive com emprego de arma de fogo, não se acolhe o pedido defensivo, de desclassificação para o crime de furto.

Mantida, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas), reconhecendo-se, em acréscimo, a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal).

Dosimetria das penas. Correta a aplicação da pena-base de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão (nove meses acima do mínimo legal), pela avaliação negativa das circunstâncias do crime, em razão de que os agentes apontaram uma arma de fogo para a cabeça de uma criança de 02 (dois) anos de idade.

Embora reconhecidas duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), verifica-se que a aplicação simultânea de ambas conduziria a penalidade prisional a magnitude desproporcional em relação ao delito praticado (de dez anos, seis meses e vinte dias de reclusão), resultado que desatende o disposto no art. 59, caput, do Código Penal, onde consta que as penas devem ser aplicadas “[...] conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime [...]”.

Sem desatender à gravidade do crime ora sob análise, merece aplicação, nesse sentido, a regra moderadora do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, onde se estabelece que, “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”.

Faz-se incidir, no caso, apenas a majorante do emprego de arma de fogo, representativa do maior aumento, majorando-se a pena em 2/3 (dois terços), para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, patamar em que se torna definitiva, dada a inexistência de outras circunstâncias a serem consideradas. Mantido o regime inicialmente semiaberto.

Sentença recorrida que aplicou a pena de 71 (setenta e um) dias-multa, porém sem referência ao correspondente pressuposto justificador, do art. 60, caput, CP: “Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à
situação econômica do réu
.”. (grifo ausente no original). Reduz-se a pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, mantido o seu menor valor unitário.

Réu em liberdade provisória.

Do exposto, conhecem-se os apelos, para negar provimento ao apelo defensivo, e dar provimento ao apelo Ministerial, no sentido de reconhecer a majorante do emprego de arma, aumentando-se a pena prisional definitiva, de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses, para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mantido o regime inicialmente semiaberto, reduzindo-se, de ofício, a pena de multa, para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, sem alteração quanto ao seu valor unitário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0506161-87.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelantes/Apelados, Moisés Rodrigues dos Santos e o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer dos apelos, para negar provimento ao apelo defensivo, e dar provimento ao apelo Ministerial, no sentido de se reconhecer a majorante do emprego de arma, aumentando-se a pena prisional definitiva, de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses, para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mantido o regime inicialmente semiaberto, reduzindo-se, de ofício, a pena de multa, para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, sem alteração quanto ao seu valor unitário, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)